Tribunal: STF
Processo: ARE 1597045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CRI. DUPLA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO REGISTRO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a primeira requerida (construtora) ao pagamento de indenização por danos morais ao autor em razão de venda em duplicidade de imóvel, mas julgou improcedente o pedido de anulação dos registros posteriores de dação em pagamento e alienação do mesmo imóvel para terceiros, ante a ausência de registro prévio do contrato de compra e venda formalizado pelo autor/apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de boa-fé dos adquirentes subsequentes, que registraram a aquisição da propriedade imobiliária, pode ser afastada em razão da existência de contrato de compra e venda anterior não registrado e também por suposta ausência de diligência sobre a situação jurídica do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A legislação exige o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis para que se efetive a transferência da propriedade, conforme artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.
4. A presunção de boa-fé dos adquirentes prevalece, pois o contrato de compra e venda firmado entre o apelante e a construtora não foi registrado, impedindo o conhecimento por terceiros.
5. A ausência de comprovação de má-fé por parte dos adquirentes subsequentes inviabiliza a anulação dos registros, sendo o direito do autor apenas obrigacional, sem eficácia perante terceiros.
6. Em caso de dupla alienação de imóvel, deve prevalecer aquela cujo título translativo foi levado a registro, pois, diante do confronto entre o direito real de propriedade e o direito obrigacional da parte autora, derivado de compromisso de compra e venda desprovido de registro, deve prevalecer aquele registrado, mormente porque não demonstrados quaisquer vícios que lhe revistam de nulidade ou má-fé do terceiro adquirente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: “1. A ausência de registro do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis impede a oposição do direito pessoal do comprador perante terceiros de boa-fé. 2. A presunção de boa-fé dos adquirentes posteriores prevalece na ausência de comprovação de máfé.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.227, 1.245.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.628.028/SP; TJGO, Apelação Cível 5390603-37.2020.8.09.0000; TJGO, Apelação Cível n. 0470900-70.2014.8.09.0051; TJGO, Apelação Cível n. 5105969- 70.2019.8.09.0051; TJGO, Apelação Cível n. 5605069-30; TGJO, Apelação Cível n. 0445911-91.2012.8.09.0011

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, inciso XXII; 93, inciso IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente